Tribunal: TJSP
Processo: 1171645-33.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITO. PRECEDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO. PRECEDENTE. ASSINATURA DO "TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES". IRRELEVÂNCIA. DOCUMENTO NÃO RELACIONADO À CLÁUSULA ABUSIVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E À RESTITUIÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITO. PRECEDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO. PRECEDENTE. ASSINATURA DO "TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES". IRRELEVÂNCIA. DOCUMENTO NÃO RELACIONADO À CLÁUSULA ABUSIVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E À RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS EM DECORRÊNCIA DA PREVISÃO CONTRATUAL ILÍCITA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ESTABELECENDO CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL, COM BASE NO ART. 46 DA LEI N. 10.931 DE 2004. CORREÇÃO. USO DE ARTIFÍCIO DESTINADO A DILATAR PRAZO CONTRATUAL PARA PATAMAR SUPERIOR A 36 MESES, COM O INTUITO DE PERMITIR REAJUSTE MENSAL DAS PARCELAS DO PREÇO DO BEM TRANSACIONADO. INADMISSIBILIDADE. ART. 47 DA LEI N. 10.931 DE 2004. VIOLAÇÃO. PRECEDENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSIÇÃO. MÁ-FÉ DA APELANTE. CONSTATAÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. O fato de unidade imobiliária ter sido adquirida para investimento não justifica o afastamento da legislação consumerista, pois a vulnerabilidade técnica e informacional do adquirente enseja sua aplicação.
3. A assinatura de termo de recebimento de chaves, no qual consta a concessão de quitação "no que concerne a todas as obrigações assumidas no contrato de venda e compra e no que se refere ao prazo de entrega do imóvel", é irrelevante quando a ação versa sobre a nulidade de cláusula abusiva de correção monetária e a restituição de valores indevidamente pagos em decorrência da previsão contratual ilícita.
4. Um expediente escuso adotado por fornecedora para se enquadrar na previsão do artigo 46 da Lei n. 10.931 de 2004, de ampliar o prazo do contrato pela previsão de uma parcela ínfima em relação ao preço integral, cobrada mais de vinte meses após o vencimento da imediatamente anterior, deve ser repelido, por violar indiretamente o disposto no artigo 47 da mesma Lei.
5. Havendo prova de má-fé da fornecedora, que usou conscientemente de artifício para fraudar lei imperativa e obter ganho patrimonial indevido, admite-se a imposição de repetição de indébito em dobro.